Tribunal: TJMT
Processo: 1047731-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047731-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL BOM DESPACHO ARRUDA JR - CPF: 419.997.541-15 (APELANTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), REAG INVESTIMENTOS SA - CNPJ: 14.127.813/0001-51 (APELANTE), ADALBERTO FERRAZ - CPF: 216.815.088-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), REAG INVESTIMENTOS SA - CNPJ: 14.127.813/0001-51 (APELADO), ADALBERTO FERRAZ - CPF: 216.815.088-50 (ADVOGADO), MANOEL BOM DESPACHO ARRUDA JR - CPF: 419.997.541-15 (APELADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GETNINJAS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR GETNINJAS S.A. E DESPROVEU O DA COOPERATIVA DE CRÉDITO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLATAFORMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. DEVER DE SEGURANÇA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexigibilidade de débito, decorrente de transação fraudulenta, e condenando solidariamente ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma digital de intermediação, possui legitimidade e responsabilidade pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiros; e (
ii
) saber se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço bancário ao permitir transação vultosa e atípica, a despeito de alerta de fraude e comunicação imediata pelo correntista.

III. Razões de decidir

3. Quanto à prestadora de serviço, restou reconhecida sua ilegitimidade passiva, na medida em que atua apenas como prestadora de espaço virtual para anúncios, sem exercer controle ou intermediação sobre os serviços ofertados, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

4. No tocante à instituição financeira, evidenciada falha na prestação do serviço bancário, diante da autorização de operação financeira atípica e incompatível com o perfil do consumidor, mesmo após comunicação de fraude e negativa expressa da transação via SMS, configurando violação ao dever de segurança.

5. Manteve-se a condenação da cooperativa, diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não comprovada a culpa exclusiva da vítima, tampouco a adoção de mecanismos eficazes de prevenção da fraude.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da prestadora de serviço provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera disponibilização de espaço virtual para anúncios não gera responsabilidade da plataforma digital por fraudes praticadas por terceiros.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço, inclusive diante da realização de operação atípica, não impedida mesmo após ciência da fraude."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.383.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e por GETNINJAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1047731-29.2024.8.11.0041), ajuizada pela parte autora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexigibilidade da transação fraudulenta no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais, condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em valor fixado na sentença, impor às requeridas o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC, conforme se extrai da sentença acostada aos autos (cf. Id. nº

343421396 ).

A apelante GETNINJAS S.A., em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mero site de classificados digitais, limitando-se a aproximar usuários e prestadores de serviços, sem intermediar contratações, gerir pagamentos ou participar da execução do serviço. No mérito, afirma inexistir falha na prestação do serviço, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, pugnando pela reforma integral da sentença quanto à sua condenação (cf. id. nº 343421403).

Por sua vez, a apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que a transação impugnada foi realizada mediante uso regular do cartão e senha pessoal da parte autora, circunstância que caracterizaria culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais (cf. id. nº343421408).

Apresentadas contrarrazões, a parte autora pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, defendendo a manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 343421412).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilização civil decorrente de fraude praticada por terceiro, envolvendo contratação de serviço por meio de plataforma digital e transação bancária fraudulenta no valor de R$ 50.000,00, bem como sobre a eventual responsabilidade de cada uma das rés integrantes da demanda.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de dois recursos de apelação, devendo-se examinar, separadamente, a responsabilidade da GETNINJAS S.A. e da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

Recurso da GETNINJAS S.A.

No que se refere à plataforma digital, razão lhe assiste.

A plataforma da apelada, denominada de
Getninjas
, nada mais é que um prestador de serviço de venda de espaço virtual para anúncio de comércio eletrônico, tendo como objetivo a prestação e exploração de serviços relacionados a essas atividades, ou seja, não atua como intermediária, figurando como simples agente de aproximação entre o comprador e o vendedor, ambos previamente cadastrados.

Além disso, ainda que a apelada possa eventualmente cobrar pelo uso do espaço, o que não ocorre na maioria dos casos, principalmente no tocante a oferta de serviço, tal fato não descaracteriza sua natureza de apenas disponibilizar o espaço e possibilitar a aproximação das pessoas.

Assim, o sítio eletrônico da apelada pode ser comparado a um classificado de jornal impresso, com a diferença de que disponibiliza o anúncio pela internet, permitindo aos interessados, repiso, anunciar e encontrar produtos e serviços do seu interesse com maior agilidade, assim como a plataforma conhecida como ‘Mercado Livre’, por exemplo.

Dessa forma, não é possível exigir que a empresa responsável pelo sítio eletrônico se responsabilize pela segurança e credibilidade dos anúncios veiculados, justamente por ser incompatível com sua atividade de espaço virtual para anúncio de comércio eletrônico.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO EXAURIMENTO DA MARCA. APLICABILIDADE. NATUREZA DO SERVIÇO. PROVEDORIA DE CONTEÚDO. PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM DOS PRODUTOS ANUNCIADOS. DESNECESSIDADE. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMOÇÃO IMEDIATA DO ANÚNCIO. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER.

[...]

2. O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários.

3. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado. [...]” (REsp n. 1.383.354/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2013 – negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMÉRCIO ELETRÔNICO – SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – OLX – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO AUTOR – FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA FORNECIDAS PELO SITE – UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP PARA NEGOCIAÇÃO E DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DO SUPOSTO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR SEGURANÇA E CREDIBILIDADE DOS PRODUTOS ANUNCIADOS E DOS VENDEDORES – ATIVIDADE NÃO INTRÍNSECA AOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O site OLX (prestador de serviço de venda de espaço virtual para comércio eletrônico), pode ser comparado a classificados dos jornais impressos, com a particularidade de que disponibiliza anúncios publicados na internet, permitindo aos interessados
anunciar
e encontrar produtos e serviços com maior agilidade e abrangência.

Exigir do site que se responsabilize pela segurança e credibilidade dos produtos anunciados, bem como dos vendedores cadastrados se mostra inviável e incompatível com atividade exercida, uma vez que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.

Logo, não há como imputar ao site de intermediação a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo usuário em razão de eventual fraude cometida pelo particular vendedor, quando o comprador não se utiliza das cautelas exigidas para a consumação da compra e venda, disponíveis na plataforma de anúncios.” (RAC n. 1005203-12.2017.8.11.0045, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.05.2021 – negritei).

Assim, o recurso interposto pela GETNINJAS S.A. merece provimento, para afastar integralmente sua condenação, julgando-se improcedentes os pedidos em relação a ela.

Recurso da Cooperativa de Crédito

Diversamente, no que se refere à COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, não assiste razão à apelante.

Ocorre que, no caso concreto, conforme bem assentado na sentença, o deslinde da controvérsia não se resolve propriamente na discussão acerca da eventual contribuição do autor para a prática do golpe ao fornecer seus dados pessoais ao fraudador circunstância, inclusive, incontroversa nos autos , mas, sim, na verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário por parte da COOPERATIVA DE CRÉDITO, notadamente no tocante ao dever de segurança diante da realização de
operação financeira absolutamente atípica
,
no valor de

R$ 50.000,00,

incompatível com o perfil de consumo do correntista, cabendo frisar, nesse particular, que “a jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira” e que “a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Trata-se de operação vultosa e manifestamente atípica em relação ao perfil de consumo do correntista, circunstância que impunha à instituição financeira a adoção de mecanismos eficazes de bloqueio, verificação adicional ou confirmação reforçada.

Além disso, cumpre destacar que a parte autora, tão logo constatou a irregularidade da operação,
registrou Boletim de Ocorrência
, o qual se encontra acostado aos autos (cf.
Id nº 343420906)
,
comunicando formalmente a fraude sofrida. Soma-se a isso o fato de que a própria COOPERATIVA DE CRÉDITO encaminhou
mensagem SMS ao correntista para confirmação da compra realizada
, ocasião em que o autor
respondeu expressamente não reconhecer a transação
,
conforme se extrai do documento juntado (cf.
Id nº 343420917)
, tendo a instituição financeira, na sequência, informado que
procederia ao bloqueio do cartão
. Tais circunstâncias reforçam, de modo inequívoco, a conclusão de que a cooperativa teve ciência tempestiva da irregularidade e, ainda assim, a operação fraudulenta foi autorizada e concretizada, evidenciando falha no sistema de monitoramento e no dever de segurança, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima e corrobora a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Em hipótese muitíssimo semelhante à dos autos, inclusive envolvendo a mesma modalidade de golpe, ao enfrentar a discussão sobre
“
se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais”.

STJ reafirmou o entendimento:

“Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto”, e decidiu que, “em que pese os consumidores não devam conceder o cartão e a senha a desconhecidos, os bancos, cientes desta prática, precisam incorporar mecanismos que bloqueiem, ou ao menos dificultem, que os estelionatários obtenham tamanho lucro em um curtíssimo período. Não se olvida que para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) o consumidor fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) o banco autorizar transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. Todavia, a responsabilidade dos bancos é objetiva, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, somente podendo ser afastada quando houver conduta exclusiva da vítima, o que, conforme demonstrado, não ocorre na presente hipótese. Nessa lógica, não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Nessas hipóteses específicas, quando comprovadas, inexiste ato consciente de assunção de riscos apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira”, razão pela qual “o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022). 3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

No caso concreto, a cooperativa não demonstrou a existência de culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e reconheceu o dever de indenizar.

De igual forma, não há reparo a ser feito no que diz respeito ao valor indenizatório, porque, conforme já afirmei e reafirmei em tantos outros casos, o arbitramento da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados

Admito que a indenização fixada em R$ 10.000,00 se mostra justa e adequada às particularidades do caso, atendendo o dúplice caráter da indenização por dano moral, além de estar em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a média de valores normalmente fixados e adotados em casos semelhantes por este Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
GETNINJAS S.A
.
, para afastar integralmente sua condenação, julgando improcedentes os pedidos em relação a ela, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
mantendo integralmente a sentença.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da GETNINJAS S.A., estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Mantém-se, por outro lado, a condenação da COOPERATIVA DE CRÉDITO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença,

sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026